Tribunal: STF
Processo: HC 88104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Alegação de demora,
   por parte do Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação e
   julgamento do HC no 45.950/RJ. 3. Embora o agravo não tenha
   atacado os fundamentos da decisão agravada, deve ser considerada
   a necessidade de razoável duração do processo no âmbito judicial
   e os efeitos prejudiciais que podem ser causados ao paciente na
   esfera penal (CF, art. 5o, LXXVIII), no que toca ao julgamento do
   writ impetrado no STJ. 4. Agravo provido tão-somente para que se
   dê prosseguimento ao feito.